Tribunal: TJMT
Processo: 1008793-43.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008793-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BOSCO GRIGGI BORRALHO - CPF: 161.495.131-49 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JOAO BOSCO GRIGGI BORRALHO - CPF: 161.495.131-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU DO AUTOR NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES EM ABERTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/1932 – SUSPENSÃO DO PRAZO POR PEDIDO ADMNISTRATIVO - ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO 21.910/1932 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

1. Conforme o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. No entanto, o prazo prescricional é suspenso com o protocolo de pedido administrativo, voltando a correr a partir da ciência inequívoca da decisão.

2.
“O requerimento administrativo suspende o lapso prescricional, reiniciando-se a contagem do prazo na data da negativa do pedido, nos termos do art. 4º do Decreto n.º 20.910/1932 e conforme jurisprudência do STJ.”
(N.U 1015677-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

3. Forçoso, portanto, o reconhecimento da retomada do prazo prescricional a partir da decisão da administração acerca do direito postulado, ocorrida em 25/01/2013 por Decisão Colegiada da PGE-MT e, voltando o prazo quinquenal a correr pela metade desde então. Tendo a propositura da ação se dado além do lapso temporal de cinco anos, verificada a ocorrência de prescrição a fulminar o fundo de direito do recorrente.

4. Sentença reformada. Recurso do autor desprovido. Recurso do Estado provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

JOÃO BOSCO GRIGGI BORRALHO

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S): JOÃO BOSCO GRIGGI BORRALHO

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por JOÃO BOSCO GRIGGI BORRALHO e ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1008793-43.2016.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o autor/apelante alega a inexistência de prescrição parcial, como reconhecido pelo juízo de primeiro grau, ao fundamento de que o juízo
a quo
deixou de considerar adequadamente o primeiro protocolo intentado pelo autor em 19/04/2005 junto à PGE-MT requerendo parecer conclusivo sobre o pedido de diferenças salariais.

Requer o recebimento do recurso para reforma da sentença recorrida, julgando totalmente procedentes os pedidos da inicial.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apela ao fundamento de que foi implementado o prazo prescricional quinquenal a fulminar todo o fundo de direito do autor. No mérito, sustenta a total ausência do direito alegado, já que a lei complementar 98/2001, na qual se funda a causa de pedir do autor, foi declarada inconstitucional no julgamento da ADI n. 3199 pelo STF.

Pugna pela reforma da sentença recorrida, julgando totalmente improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões apenas pela parte autora em id. 81232982.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade da intervenção do órgão ministerial por ausência de interesse público – id. 65301469.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de apelações cíveis interpostas por JOÃO BOSCO GRIGGI BORRALHO e ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1008793-43.2016.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Passo à análise da prescrição quinquenal alegada como prejudicial de mérito.

Extrai-se dos autos que
JOÃO BOSCO GRIGGI BORRALHO
ajuizou a presente “
Ação de Cobrança
” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento dos valores referentes à diferença de tabela salarial entre o seu cargo, Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais – AFATE e o cargo de Agente de Tributos Estaduais – ATE, ao fundamento de que a Lei complementar nº. 98/2001 havia os transformado em uma única carreira, no entanto tendo coexistido duas tabelas salariais distintas entre os profissionais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

O ponto controverso em questão prejudicial a ser apreciada é o advento da prescrição do fundo de direito do autor.

Em sentença, o juízo
a quo,
em atenção ao disposto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32, reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal em parte do pedido do autor, afirmando que a prescrição quinquenal deve ter como base o pedido administrativo formulado pelo sindicato do autor, motivo pelo qual somente deferiu o direito ao autor apenas às parcelas desde 03/09/2005, ou seja, cinco anos antes do pleito administrativo, que se deu em 03/09/2010.

Entretanto, cabe observar que o pedido administrativo inicial se deu ainda em 19/04/2005 junto à PGE-MT, gerando o Protocolo n 074558/2005, o qual foi decidido por Decisão Colegiada do Colégio de Procuradores da PGE-MT em 25/01/2013 – id. 61154974.

Ocorre que, de acordo com o art. 4º, em seu parágrafo único do Decreto n.º 20.910/1932:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

(...)

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”

Ora
, não se pode olvidar da existência de causas interruptivas da prescrição contra a Fazenda Pública, a exemplo da citação válida - prevista inclusive no próprio Decreto n.º 20.910/32, em seu art. 7º -, como, também por óbvio, existem outras causas que apenas
suspendem a prescrição.

Esse é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. ABONO DE FÉRIAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. (...) 2. "A teor do disposto no art. 4º do Decreto 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é suspenso durante a pendência de requerimento administrativo , e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo" (AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4/11/2015). Em igual sentido: AgRg no REsp 1.362.580/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/5/2017; AgInt no AgInt no AREsp 883.636/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/10/2016; AgRg no REsp 1.450.490/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014. 3 . Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no AREsp n. 376.965/DF, relator Min. Benedito Gonçalves , Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 20/10/2017.)

É o caso dos au
tos, quanto ao protocolo realizado em 19/04/2005, gerando o Protocolo n. 074558/2005 e dando origem ao Processo Administrativo de mesmo número.

Acerca de tal pedido, houve deliberação e votação do Colégio de Procuradores da PGE-MT, tendo havido decisão no ano de 2013 (25/01), conforme documentos em id. 61154974.

Assim, observa-se que a suspensão do prazo prescricional teve como base o requerimento protocolado pelo sindicato representante do autor em 19/04/2005, RESTANDO SUSPENSO DURANTE A ANÁLISE DO PEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO, e que voltou a correr somente após a decisão administrativa, da lavra do Colégio de Procuradores da PGE-MT, em 25/01/2013.

Nesse aspecto, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, será reiniciada a contagem do prazo prescricional do direito de ação da parte autora, pela metade, a partir de 26/01/2013.

De forma que,
levando-se em conta a suspensão do prazo havida com o protocolo administrativo, em 19/04/2005, e posterior retomada somente com a resposta do pedido em 26/01/2013, o prazo prescricional volta a correr pela metade do quinquênio, esgotando-se somente em 26/07/2015.

No caso, tendo em vista que o autor/apelante ingressou com a presente demanda em 20/06/2016, resta, portanto, caracterizado o advento da prescrição quinquenal e, por conseguinte, a reforma da sentença atacada é medida que se impõe.

Não se olvida do segundo protocolo administrativo apresentado pelo sindicato que represento o autor, em 03/09/2010, mas, como reafirmado pelo autor/recorrente, houve um primeiro protocolo administrativo apresentado em 19/04/2005, devendo esta data a ser considerada como termo inicial da suspensão do prazo prescricional, que, como se sabe, só ocorre uma única vez.

Esse é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO. SÚMULA 383/STF.

1. O acórdão recorrido foi proferido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que de acordo com a Súmula 383/STF "o lapso prescricional em favor da Fazenda Pública somente poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do ato interruptivo. Entretanto, a prescrição não fica reduzida aquém de cinco anos, caso o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo" (REsp 1121138/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 01/09/2014).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1481926/SP 2019/0097080-3, RELATOR: Ministro SÉRGIO KUKINA, ÓRGÃO JULGADOR: T1 - PRIMEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 21/10/2019, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJe 24/10/2019).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. ABONO DE FÉRIAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. (...) 2. "A teor do disposto no art. 4º do Decreto 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é suspenso durante a pendência de requerimento administrativo , e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo" (AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4/11/2015). Em igual sentido: AgRg no REsp 1.362.580/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/5/2017; AgInt no AgInt no AREsp 883.636/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/10/2016; AgRg no REsp 1.450.490/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014. 3 . Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no AREsp n. 376.965/DF, relator Min. Benedito Gonçalves , Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 20/10/2017.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO . ART. 4º DO DECRETO Nº 20.910/32. TERMO INICIAL. DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC (cf. AgRg no AREsp 434.846/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19/03/2014), pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional (cf. AgRg no AREsp 315.629/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 21/03/2014; AgRg no AREsp 453.623/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 21/03/2014). 2. " A teor do disposto no art. 4º do Decreto 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo " (AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA , DJe 04/11/2015). 3. No mesmo sentido: " O requerimento administrativo suspende o lapso prescricional, reiniciando-se a contagem do prazo na data da negativa do pedido, como dispõe o art. 4º do Decreto n. 20.910/1932 " (AgRg nos EDcl no REsp 1365356/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA , julgado em 22/10/2013, DJe 29/10/2013). 4. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 883.636/RJ, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 27/10/2016) (g.n.)

Nesse sentido, também
é pacífica a jurisprudência deste Sodalício. Como segue:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIÁRIAS DE CURSO DE FORMAÇÃO DE BOMBEIRO MILITAR - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INOCORRÊNCIA - CASO DE SUSPENSÃO - ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO 21.910/1932 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. O requerimento administrativo suspende o lapso prescricional, reiniciando-se a contagem do prazo na data da negativa do pedido, nos termos do art. 4º do Decreto n.º 20.910/1932 e conforme jurisprudência do STJ.

2. Tratando-se de causa de suspensão do prazo prescricional, não há como se aplicar o art. 3º da Lei n.º 4.597/1942 ou a Súmula n.º 383 do STF, uma vez que tais institutos referem-se às causas interruptivas do prazo prescricional.

3. Sentença mantida. Recurso improvido.

(N.U 1015677-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação do autor, dou provimento ao recurso do Estado e reformo a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ante o advento da prescrição do fundo de direito, com fundamento no artigo 487, II, do CPC.

Por derradeiro, em razão do resultado do julgamento, inverto a sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensos em virtude da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023